Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-88.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000876-88.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATO MORENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDIR DE JESUS SANTANA

APELADO: C. A. S. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL POPULAR. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA. INCERTEZA QUANTO AO NEXO CAUSAL. RISCO PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL. COMPROMETIMENTO DA MORADIA DIGNA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de reparação de vícios construtivos e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a existência de defeitos no imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida e a responsabilidade da construtora, requerendo a reforma da sentença para condenação à reparação dos vícios e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a construtora responde pelos vícios construtivos diante de laudo pericial inconclusivo quanto à origem dos defeitos; (ii) estabelecer se os fatos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre adquirente de imóvel e construtora é de consumo, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por vícios do produto.

O regime consumerista estabelece inversão legal do ônus da prova, cabendo à construtora demonstrar excludentes do art. 12, §3º, do CDC, não sendo exigível do consumidor a prova da origem do defeito.

O laudo pericial comprova a existência dos vícios construtivos, tornando incontroversa a inadequação do imóvel ao uso.

A incerteza do perito quanto à origem dos defeitos não comprova culpa exclusiva do consumidor e, diante da inversão legal do ônus da prova, deve ser suportada pelo fornecedor.

A mera realização de modificações no imóvel pelo adquirente não demonstra, por si só, nexo causal exclusivo apto a afastar a responsabilidade da construtora.

A oferta de reparos pela construtora, recusada pelo consumidor sem detalhamento suficiente, não configura excludente de responsabilidade.

A existência de vícios em imóvel destinado à moradia popular, com comprometimento de habitabilidade e segurança, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade da construtora por vícios construtivos é objetiva, cabendo-lhe comprovar excludentes legais. 2. A incerteza pericial quanto à origem do defeito, em relações de consumo, deve ser suportada pelo fornecedor. 3. Vícios construtivos em imóvel destinado à moradia digna configuram dano moral indenizável quando comprometem a habitabilidade e a segurança do bem.